Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0701888-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, em ação que move em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A (processo de referência n. 0718542-66.2022.8.07.0007). Informou o agravante (patrocinado pelo advogado Dr. Lucas Eduardo de Oliveira Lemos) que é servidor público aposentado e percebe aposentadoria no valor bruto de R$ 14.851,63. Em 23-maio-2022, firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 293.640,78, em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 4.095,96. A primeira parcela seria descontada em 4-agosto-2022 e a última em 4-julho-2022. Até o momento, o agravante honrou o pagamento de três parcelas. O empréstimo foi contraído para sanar dois empréstimos anteriores, sob a promessa da gerente do banco que lhe seria favorável, mas não é. Sustentou que o contrato ostenta inúmeras ilegalidades e irregularidades, com cláusulas desproporcionais e descabidas, além de taxa média de juros acima da permitida. Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para a suspensão de cobranças de empréstimos em folha, em prol de seu sustento. Alegou que há urgência, pois sua renda está comprometida em mais de 93% de sua renda. Não houve menção do teor da decisão recorrida. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Diferentemente, mostra-se plenamente possível que a parte aguarde o horário de expediente forense, que se iniciará em cerca de 15min (quinze minutos). Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, da 1a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022, às 11h44. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator